Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-70.2013.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003416-70.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE PAULO CARVALHO VIEIRA - CPF: 675.815.878-00 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (APELANTE), NILO ALOISIO KOCK (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), MARA REGINA KOCH MARTINS - CPF: 384.439.101-00 (APELADO), ANDERSON LUIZ KOCH - CPF: 667.514.381-68 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (APELADO), ESPÓLIO DE NILO ALOISIO KOCH registrado(a) civilmente como NILO ALOISIO KOCH - CPF: 169.809.990-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE PAULO CARVALHO VIEIRA

APELAD
O
S
:

MARA REGINA KOCH MARTINS e ANDERSON LUIZ KOCH

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS
‘EX-NUNC’
. ALEGAÇÃO DE REVELIA DA PARTE DEMANDADA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA, CONTÍNUA E ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE CLANDESTINA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Paulo Carvalho Vieira contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de Mara Regina Koch Martins e Anderson Luiz Koch, sob o fundamento da ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse anterior e à perda por esbulho. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em debate: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (
ii
) aferir a ocorrência ou não de revelia dos apelados; (
iii
) examinar a presença
dos requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é concedida em sede recursal, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, por meio de documentos idôneos, nos termos do art. 99 do CPC. Ressalva-se que seus efeitos são
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos.

Não se configura a alegada revelia, pois, em razão do extravio dos autos por furto, houve nova citação válida e apresentação oportuna de contestação. Ademais, mesmo na hipótese de revelia, nas ações possessórias subsiste o ônus probatório em relação aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme
arts
. 345 e 373, I, do CPC.

O autor não logrou êxito em comprovar posse legítima, mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel. Não apresentou título aquisitivo idôneo, tampouco documentos que evidenciem o exercício de poderes de fato característicos da posse qualificada.

A extinção de ação possessória anterior, sem resolução do mérito, não legitima, por si só, o retorno à posse alegadamente exercida, mormente diante da ausência de qualquer demonstração de atos possessórios subsequentes.

Os apelados comprovaram, por meio de documentação registral, fiscal, ambiental e testemunhal, a posse legítima e produtiva do imóvel, anteriormente exercida por seu antecessor, Nilo Aloísio Koch, o que confere segurança jurídica à manutenção da sentença.

A atuação do apelante é caracterizada como posse clandestina e precária, sem respaldo legal, não sendo suscetível de proteção possessória, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Teses de julgamento
:

“
A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal depende da comprovação da hipossuficiência e opera efeitos
ex
nunc.

A revelia não se configura quando, em virtude de restauração dos autos, há nova citação válida e apresentação de contestação.

A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A posse clandestina, não amparada em título legítimo nem em exercício contínuo e qualificado, não é protegida juridicamente.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, 345, 373, I, 447, § 1o, 457, § 1o, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. no 1007503-88.2022.8.11.0006, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 0022517-59.2013.8.11.0002, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.01.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 0018235-94.2009.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por José Paulo Carvalho Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] não comprovou o autor os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente no que se refere à demonstração inequívoca da posse exercida anteriormente ao esbulho, e a comprovação da perda da posse, razão pela qual o pedido não merece acolhimento [...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido formulado na inicial e resolvo o mérito nos termos do art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85
,
§ 2o
, do
CPC
.
[...]”
–
grifo original.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Da presunção de veracidade dos fatos, em razão da alegada revelia;

Da posse legítima e anterior do imóvel rural, desde o ano de 1988;

Do suposto direito à reintegração, em virtude da extinção de ação possessória anterior, da qual foi parte;

Da existência de provas testemunhais e documentais que atestariam o exercício da posse.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de
ID 283326690
, estando pendente de apreciação o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado em grau recursal.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
(ID 204521309).

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos regimentais, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE PAULO CARVALHO VIEIRA

APELADO
S
:
MARA REGINA KOCH MARTINS e ANDERSON LUIZ KOCH

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação interposta por José Paulo Carvalho Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Mara Regina Koch e Anderson Luiz Koch.

A referida sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Alega que detinha a posse da área desde o ano de 1988, tendo sido indevidamente retirado em razão de medida liminar concedida em outro feito possessório (processo no 304/2007 – Código no 32547
-
0002136-74.2007.8.11.0023
), o qual foi extinto sem resolução de mérito.

Assevera que tal extinção legitimaria seu retorno à posse e sustenta, ainda, que os Apelados não apresentaram contestação válida, razão pela qual deveriam ser considerados reveles.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, os Apelados alegam que não há que se falar em revelia, uma vez que a ausência de contestação inicial decorreu do furto dos autos, o que deu ensejo à restauração do processo e à nova citação válida dos herdeiros. Argumentam, ainda, que o Apelante não comprovou o exercício da posse nem os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Destacam, por fim, que os autos contêm farta documentação que comprova a titularidade e o exercício da posse sobre a área litigiosa por parte do falecido Nilo Aloísio Koch, razão pela qual requerem o desprovimento do recurso.

Pois bem.

1.1. Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observa-se que a empresa recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
em grau recursal
, instruindo o feito com documentação comprobatória.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático-processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica
se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumivelmente verdadeira.

Com efeito, após regular intimação determinada por este Relator, a parte apelante juntou aos autos
Certidão Negativa de Bens, extratos do INSS (comprovando o recebimento exclusivo de Benefício de Prestação Continuada – BPC), contas de energia elétrica
, além de
extratos bancários
(ID no 292494899 e seguintes), os quais evidenciam
o declínio do faturamento da empresa
, configurando o estado de hipossuficiência alegado.

Dessa forma, entendo
preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal
.

Ademais, cumpre destacar que o regramento relativo à gratuidade da justiça foi substancialmente alterado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural
somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos
que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte,
demonstrada a situação de insuficiência de recursos
, impõe-se o deferimento do pedido, a fim de garantir o
pleno acesso à justiça
, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso
, uma vez que sua eficácia, quando deferida
em grau recursal
,
opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos processuais pretéritos praticados no juízo de origem.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo
nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e, diante da comprovação da hipossuficiência,
concedo os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente na instância recursal.

1.2. Da revelia dos apelados.

O Apelante sustenta que os Apelados deveriam ser considerados reveles, em razão da suposta ausência de apresentação tempestiva da contestação.

Entretanto, verifica-se dos autos que o processo original sofreu extravio, devidamente registrado, em virtude de furto do veículo do então patrono do réu originário — fato que motivou a instauração de
incidente de restauração dos autos
.

A sentença proferida naquele incidente
reconheceu expressamente a necessidade de nova citação
, considerando-se a anterior como ineficaz. Tal determinação foi devidamente cumprida, com a
habilitação posterior dos herdeiros e a apresentação da contestação
, conforme reconhecido pelo juízo
a quo

(
IDs
283326636 e 283326636 – pág. 64).

Nesse contexto,
não há que se falar em revelia
.
Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência no sentido de que, especialmente em ações possessórias,
a
revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido
, sendo indispensável a
comprovação dos requisitos legais da ação
.

Com efeito, o próprio art. 345 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses em que não se aplica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, o que é corroborado pela jurisprudência citada nas contrarrazões, no sentido de que, mesmo em caso de revelia, o ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos do direito permanece com o autor (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma,
não se configurou
a
revelia, tampouco seus efeitos
, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

1.3. Dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015.

Tratando-se de ação possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse, quais sejam: a posse anterior, o esbulho ou a turbação, a data de sua ocorrência e a perda da posse,
in
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso
em apreço
, o Apelante afirma ser possuidor da área desde 1988, alegando ter realizado suposta aquisição
definitiva
em 2002.

No entanto,
não apresenta qualquer contrato de compra e venda, escritura pública ou outro título hábil
que comprove a origem legítima de sua posse. Tampouco há nos autos documentação que evidencie o exercício de atos materiais de domínio, como
notas fiscais de produção, comprovantes de pagamento do ITR e CCIR, fotografias, autorizações ambientais ou testemunhos idôneos
.

A narrativa do Apelante repousa na premissa de que, por ter figurado como parte na ação possessória anterior — na qual foi concedida liminar contra si e que foi posteriormente extinta sem resolução do mérito —
teria direito à reintegração da posse
. Tal entendimento, contudo,
não se sustenta juridicamente
, pois a extinção do feito sem julgamento do mérito
não implica reconhecimento tácito da posse
.

Ademais, observa-se que entre a extinção daquela ação e o ajuizamento da presente demanda
transcorreram mais de três anos
, sem qualquer prova de manutenção, retomada ou resistência possessória, o que, por si só,
afasta a plausibilidade do alegado exercício possessório ininterrupto
.

Da alegada posse anterior e direito à reintegração.

O recorrente alega que ocupava a área em litígio desde o ano de 1988, sendo posteriormente removido do local por força de medida liminar proferida em outra ação judicial, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Sustenta, com isso, que teria direito à reintegração na posse anteriormente exercida.

Contudo, como corretamente assentado na sentença vergastada, não há nos autos qualquer documento capaz de individualizar a área objeto da posse alegada, tampouco se demonstrou, por testemunhas ou documentos, a existência de atos possessórios exercidos pelo apelante de forma contínua, pública e com ânimo de dono.

Dessa forma, a simples apresentação de cheques, sem correlação com instrumento contratual, não supre essa exigência. Aqui, vale destacar que os valores dos cheques são de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) – conforme
ID 283326632
, ou seja,
valores módicos, o que custa crer serem referentes à compra da área de
53
(
cinquenta e três)
alqueires.

Registre-se, ainda, que os apelados demonstraram, de forma consistente, a titularidade do domínio sobre o imóvel, por meio de diversos documentos, dentre os quais se destacam

instrumentos particulares de compra e venda firmados por Noé de Moura Alves e Nilo Aloísio Koch (
IDs
28332633 – págs. 46 a 60), bem como as matrículas n.o 3.973 e 3.783 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo (
IDs
28332634), nas quais consta averbado, como adquirente, o Sr. Nilo Aloísio Koch, além de registros ambientais e fiscais, autorizações expedidas pelo IBAMA para desmatamento e outras evidências materiais.

Além disso, os apelados apresentaram vasta documentação que comprova a exploração produtiva da área, especialmente por meio de atividades agropecuárias, como se depreende das autorizações para queima controlada, dos registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR), da existência de Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), dos comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e da movimentação pecuária registrada junto ao INDEA.

Frise-se que, ao se compulsarem os autos da
ação de manutenção de posse, distribuída sob o

n.o 0002136-74.2007.8.11.0023
, ajuizada pelo Sr. Nilo Koch em face do Sr. José Paulo Carvalho Vieira, ora apelante, e de Francisco das Chagas Carvalho, e cuja cópia foi anexada aos autos por meio da peça contestatória, verifica-se que a turbação narrada naquele feito decorria da
exploração irregular de recursos minerais na área invadida
,
por meio de atividade de garimpo ilegal
, conforme se depreende dos documentos constantes dos
IDs
283326635 e seguintes.

Vale ressaltar
, conforme bem ressaltado pelo juízo sentenciante, o autor/apelante não acostou aos autos qualquer comprovante de pagamento de
contas de água ou energia elétrica, tampouco demonstrativos de despesas relacionadas à manutenção do imóvel, nem indícios de que tenha se comportado como verdadeiro proprietário ao longo dos anos, limitando-se à apresentação de documentos que não demonstram o exercício da posse alegada, o que enfraquece suas alegações iniciais.

Noutro giro, as meras alegações de parcialidade das testemunhas devem ser rejeitadas, uma vez que
não foram suscitadas no momento da inquirição
, conforme exigem os
arts
. 447, § 1o, e 457, § 1o, do Código de Processo Civil,
tendo sido os depoimentos prestados sob o compromisso de dizer a verdade
.

A ausência de impugnação tempestiva acarreta
preclusão
, não sendo admissível que a parte, posteriormente, busque
infirmar a regularidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
.

Prosseguindo, os depoimentos colhidos nos autos, especialmente os prestados pelas testemunhas Adilson Tomazinho e Narciso Moreira
(ID 283326669)
, mostraram-se firmes e coerentes ao relatarem o uso contínuo, pacífico e legítimo da propriedade pelo falecido Nilo Koch, que exercia atividades agropecuárias no local. Por outro lado, identificaram o apelante como mero intruso, cuja atuação pontual não se revestiu das características jurídicas da posse, configurando-se, inclusive, como posse de natureza clandestina.

Isto porque, como é cediço, para a procedência da ação de reintegração de posse é indispensável a demonstração dos requisitos previstos no
art. 561
do Código de Processo Civil, notadamente: a posse anterior
e
o esbulho praticado pela parte r
é
. Diante da ausência de comprovação desses elementos, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TURBAÇÃO OU ESBULHO.
POSSE EXERCIDA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

(N.U 1007503-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.
(...)”

Tese de julgamento:

“1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário
. (...)”

(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais, fixados pelo Juízo de 1o Grau em desfavor do recorrente, para o percentual de
13% (treze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025